Tribunal: TJDFT
Processo: 0720628-94.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-05-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0720628-94.2023.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: LUIZ HENRIQUE PIMENTEL DE ARAUJO IMPETRADO: INSTITUTO AMERICANO DE DESENVOLVIMENTO D E S P A C H O Manifeste o Impetrante no prazo de 5(cinco) dias sobre o documento da Autoridade Coatora informando o cumprimento do Acórdão. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 15 de maio de 2024. Desembargador ALFEU MACHADO Relator